Tribunal: TJDFT
Processo: 0011231-14.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011231-14.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 18231834, o exequente alega que o requisitório expedido em favor da substituída ELIANE CHAVES DA GRAÇA constou apenas o valor do crédito devido a ela. Requer, assim, a expedição do competente ofício requisitório em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, relativo aos honorários contratuais, e nova intimação do executado para que comprove o depósito do crédito devidamente atualizado pelo IPCA-E. Pugna, por fim, pela expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores depositados em favor de ELIANE CHAVES DA GRAÇA, para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará o devido repasse, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19. É o relatório. a) Defiro o pedido de ID 18231834, devendo ser os autos remetidos para a contadoria para o cálculo dos valores devidos M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, relativo aos honorários contratuais. b) Comprovada a satisfação da obrigação em relação a ELIANE CHAVES DA GRAÇA, nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para as contas bancárias indicadas ao ID 18231834. Proceda a Secretaria do Conselho Especial às providências necessárias para a efetivação da transferência eletrônica dos valores depositados pelo executado em favor da beneficiária. Elaboradas as planilhas (cálculo dos honorários contratuais), às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A questão do IPCAE será apreciada posteriormente, a fim de evitar tumulto processual. I. Brasília, 2 de setembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador